Tribunal: TJES
Processo: 0003410-39.1994.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003410-39.1994.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDSON RODRIGUES DA SILVEIRA e outros (3)

APELADO: SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO ALIMENTOS (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA INFRUTÍFERA. DECURSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MEDIDAS EFICAZES DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme dispõe o inciso III do art. 921 do CPC, a execução deverá se suspensa “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
”, estabelecendo o §4º do citado artigo que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
”. Por sua vez, a suspensão prescinde de intimação específica do credor, fluindo de forma automática a partir da ciência da frustração da penhora;

2.
No caso dos autos, a despeito de diligências pontuais, não houve atos constritivos eficazes ou efetivo andamento processual por período superior ao prazo de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC. Uma vez transcorrido o tempo de suspensão, inicia-se automaticamente o curso do prazo da prescrição intercorrente que, na hipótese, por se tratar de verba alimentar, é de 2 anos (art. 206, §2º, do CC/2002), conforme dispõe o art. 206A do Código Civil.

3.
Uma vez acolhida a prescrição intercorrente, prejudicada a análise dos demais fundamentos recursais que versam sobre a regularidade da representação processual e levantamento de penhora.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003410-39.1994.8.08.0047

Apelantes:

Neidson Rodrigues da Silveira e Sebastião Antônio da Silveira Júnior

Apelado:

Sebastião Antônio da Silveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos de execução de alimentos (cumprimento de sentença), decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, V, do
CPC. (ID. 12053015)

Em suas razões, os apelantes sustentam, em síntese, nulidades decorrentes da exclusão de primeiro recorrente, inconformismo quanto a ordem de levantamento de penhora, bem como a necessidade de reconhecimento da regularização posterior da representação processual. Além disso, alegam a inocorrência da prescrição intercorrente, sobretudo pela ausência de suspensão formal do processo, pugnando pela reforma integra
l da sentença. (ID. 12053017)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos de execução de alimentos (cumprimento de sentença), decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, V, do
CPC. (ID. 12053015)

Os apelantes manifestam inconformismo sustentando basicamente nulidades decorrentes da exclusão de primeiro recorrente, inconformismo quanto a ordem de levantamento de penhora, a necessidade de reconhecimento da regularização posterior da representação processual, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente, sobretudo pela ausência de suspensão formal do processo
. (ID. 12053017)

Pois bem. Dispõe o inciso III do art. 921 do CPC, a execução deverá se suspensa “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
”, estabelecendo o §4º do citado artigo que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
”.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em novembro de 1994 e o cumprimento de sentença iniciado em outubro de 2010 (fls. 67/74), sendo que a última causa interruptiva da prescrição foi a citação do executado ocorrida em julho de 2011 (fl. 110/110v.

A despeito de diligências pontuais, não houve atos constritivos eficazes ou efetivo andamento processual por período superior ao prazo de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC . Uma vez transcorrido o tempo de suspensão, inicia-se automaticamente o curso do prazo da prescrição intercorrente que, na hipótese, por se tratar de verba alimentar, é de 2 anos (art. 206, §2º, do CC/2002), conforme dispõe o art. 206A do Código Civil.

Como se vê, a suspensão da execução prescinde de intimação específica do credor, fluindo de forma automática a partir da ciência da frustração da penhora.

Nesse sentido, a jurisprudência deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, que suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, cujo § 1º esclarece que, na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2. Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. 3. O prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão.
4. Embora o juiz de origem tenha declarado o início da suspensão somente após esgotadas as diligências e mediante requerimento do exequente, tal fato não altera o início automático da fluência do prazo desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
. 5. O período de suspensão, de que trata o art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, somente pode ser efetivado uma única vez, cujo requerimento de medidas urgente e, portanto, excepcionais, não tem o condão de interrompê-lo. 6. Considerando que o título extrajudicial que se pretende a execução é cédula de crédito bancário, tenho que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, na forma do art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66. 7. Tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente.” 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5004290-71.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SHCWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 04/04/2024) – g.n

Como bem salientado pelo Julgador de origem,
“[...]desde o ajuizamento de tal demanda até esta data passaram-se mais de 13 (treze) anos sem a ocorrência de fatos interruptivos da prescrição que não a citação do requerido ocorrida em 15/07/2011 (fls. 110/112, vol. 1.4 dos autos digitalizados). [...] considerando que o prazo da prescrição intercorrente em se tratando de execução de verba alimentar ocorre em 02 (dois) anos, nos termos do art. 206, §2º, do Código Civil, bem ainda em razão da disposição contida no artigo 206-A, do Código Civil, e, por fim, que ainda acrescido o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo nos termos do art. 921, §1º, do CPC, [...] na hipótese vertente o lapso prescricional restou em muito extrapolado. [...] é importante consignar
ainda que adotados como válidos os atos praticados pelo ora embargante Neidson Rodrigues da Silveira
, terceiro que jamais figurou como autor da presente demanda, repita-se, diante do informado pelo ora exequente no id. 28979732 dos autos de embargos de terceiro em apenso n. 0002487-36.2019.8.08.0047, e da informação constante do id. 32642378, da execução de n. 0003410-39.1994.8.08.0047,
observa-se que até a presente data não houve ato de efetiva constrição patrimonial nos autos da execução, o que corrobora a ocorrência tão somente de uma causa interruptiva da prescrição, qual seja a citação do executado ocorrida há mais de 13 (treze) anos
.[...]”

Uma vez acolhida a prescrição intercorrente, tenho por prejudicada a análise dos demais fundamentos recursais que versam sobre a regularidade da representação processual e levantamento de penhora.

Nesse contexto, assim como o Magistrado singular, tenho por configurada a prescrição da pretensão executiva, motivo pelo qual
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.